Tribunal: TJDFT
Processo: 0716605-89.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. ENTREGA NÃO REALIZADA. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. INTEIRA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. ARTIGO 2o DA RESOLUÇÃO No 3.954/2011 – BACEN. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela quarta ré (“União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda”) em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para decretar a rescisão do contrato indicado nos autos e condenar as partes rés “IEX”, “União Alternativa” e “Jean Morais”, de forma solidária, ao pagamento de R$ 8.010,00 em decorrência da ausência de entrega dos dólares adquiridos pelo autor. Aponta preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a situação nos autos caracteriza operação de câmbio paralelo não fornecido pela parte recorrente, bem como porque as transações foram realizadas em benefício de sociedades empresárias desconhecidas da recorrente e vinculadas a outra corretora de câmbio. No mérito, ressalta a inaplicabilidade do CDC, uma vez que não forneceu qualquer serviço ao autor. Alega que a sentença concluiu que o negócio firmado pela parte autora com as corrés não era válido, o que deveria ensejar a nulidade e retorno das parte ao status quo ante, não sendo caso de fixar a solidariedade passiva pelo ressarcimento dos valores, uma vez que ausente contrato válido entre o autor e a ré recorrente. Também sustenta que não pode se responsabilizar pela operação realizada exclusivamente entre autor e a ré “IEX” que não foi inserida no sistema informatizado do Bacen, em afronta às exigências legais, caracterizando a modalidade de “câmbio paralelo”. Isso porque a recorrente apenas firmou contrato de correspondente cambiário com a corré “IEX”, sendo que não possui qualquer relação com a operação ilegal indicada nos autos, visto que as corrés praticaram ato em nome próprio e com excesso de poder, inclusive não sendo apontado o nome da recorrente no momento da compra do câmbio paralelo. Aponta a culpa exclusiva da parte autora que assumiu o risco do negócio; que não praticou qualquer ato ilícito; que não é culpada pela situação dos autos, inclusive porque não existe grupo econômico entre as partes rés. Caso assim não entenda, assinala que sua responsabilidade seria, no máximo, subsidiária. Enfim, indica que o inadimplemento da obrigação foi decorrente de prejuízos na operação proveniente da pandemia, o que era uma situação imprevisível que caracteriza caso fortuito/força maior, excluindo a responsabilidade do devedor. Subsidiariamente, requer que a condenação seja limitada ao valor das transferências efetivamente comprovadas pelo autor.
2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. Vê-se, ademais, que a parte autora atribui a todas as rés a responsabilidade pela ausência de entrega dos dólares adquiridos. Assim a matéria elencada em sede preliminar conduz à análise do mérito, a ser oportunamente analisada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. A relação jurídica indicada nos autos é consumerista, o que enseja a aplicação do CDC. Eventual acolhida, quando da análise do mérito, da tese da recorrente de que não seria responsável pelos prejuízos alegados por não realizar qualquer contrato com a parte autora não é causa apta a afastar a natureza da relação de consumo.
4. Conforme se extrai dos documentos ID 29178874-29778877 juntados pela própria recorrente, a empresa “IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda” operava mediante vínculo de correspondente cambiário da “B&T Corretora” desde 2012 até 22/01/2020 (o que resultou na ilegitimidade passiva da parte “B&T” exposta na sentença recorrida), enquanto que no dia 17/02/2020 iniciou as suas atuações como correspondente de câmbio da recorrente “União Alternativa”, que perdurou até o distrato ocorrido em 08/04/2020.
5. O contrato cambial questionado nos autos foi efetuado em 09/03/2020, sendo efetuado o pagamento junto à corré “IEX”, para a retirada dos dólares após cerca de 60 dias na agência “IEX Câmbio” no Felicittá Shopping em Águas Claras. Ainda que o carimbo no documento ID 27177906 indique a outra ré indicada no polo passivo da inicial (“J&B”, com o mesmo sócio da “IEX”, Sr. Jean Morais – também corréu na demanda) e indicação do CNPJ da empresa “J&B”, constata-se que a logomarca e nome da empresa indicados no recibo entregue ao consumidor era da “IEX”, acarretando a percepção para o consumidor de que estaria efetivando negócio jurídico com a IEX, ainda que com a menção a CNPJ distinto.
6. Todavia, apesar de não estar inserida em grupo econômico com as corrés, constata-se que a recorrente “União Alternativa” pactuou contrato para que a “IEX” atuasse como seu correspondente cambiário. A teor do que estabelece o artigo 2o da Resolução no 3.954/2011 – Bacen (“O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”) e também o art. 7o, parágrafo único e o art. 25, § 1o, do CDC, há responsabilidade solidária da ré recorrente pelos prejuízos causados ao consumidor.
7. Não obstante sustente que o contrato firmado com a parte autora era estranho ao objeto do ajuste que efetuou com o seu correspondente cambial, a recorrente “União Alternativa” assumiu inteira responsabilidade pela regular atuação da sua correspondente “IEX”, em conformidade com a legislação (artigo 2o da Resolução no 3.954/2011 – Bacen), não podendo se eximir da sua obrigação face a alegada atuação irregular mediante “câmbio paralelo” efetuado pela “IEX”.
8. Decorre da relação de consumo o dever de que seja prestada a informação adequada ao consumidor (artigo 6o, III do CDC), não sendo possível eximir a responsabilidade das rés quando deixaram de fornecer o devido esclarecimento para o autor, não sendo razoável exigir da pessoa que pretende adquirir moeda estrangeira em loja situada dentro de um shopping que tenha o conhecimento de que o negócio ofertado pelo estabelecimento estaria em desacordo com as normas do Bacen. A falha na oferta do produto pelas rés não pode ser atribuída ao consumidor, não configurando a alegada culpa exclusiva da vítima.
9. Por todo o exposto, não há que se atribuir a mera nulidade do contrato e retorno ao status anterior a ser adimplido pela empresa que recebeu a quantia, como postulado pela recorrente, sendo o caso de condenar as rés, solidariamente, na obrigação de ressarcir os valores despendidos pela parte autora, conforme fixado na sentença.
10. A pandemia não é causa apta para excluir a responsabilidade das rés, uma vez que ocorreu o efetivo pagamento pelo autor sem a contraprestação (entrega da moeda estrangeira), sendo devido o reembolso dos valores pagos.
11. O valor da condenação está em conformidade com a quantia paga pelo autor, conforme recibo emitido pela corré (ID 29177906).
12. Precedentes: (Acórdão 1368313, 07234103120208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 13/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1347404, 07111890420208070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.